Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-60.2024.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001018-60.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GILMAR OLIVEIRA MORAES - CPF: 933.188.711-68 (APELADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), GILMAR OLIVEIRA MORAES - CPF: 933.188.711-68 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS BANCÁRIAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

Caso em exame:

Ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando a declaração de abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto à imposição de seguro prestamista, tarifas e juros. Sentença reconheceu a venda casada do seguro e manteve os demais encargos. Recurso do banco.

II. Questão em discussão:

1.

Da legalidade da imposição do seguro prestamista (venda casada) e restituição dos valores.

2.

Validade das tarifas bancárias e taxas de juros praticadas.

3.

Concessão da justiça gratuita ao consumidor.

II.

Razões de decidir:

A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Há abusividade da imposição do seguro sem opção real ao consumidor. Comprovada a venda casada, enseja restituição simples. Tarifas e juros foram considerados regulares, pois comprovada a prestação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva. Taxas abaixo da média de mercado. A concessão da justiça gratuita foi mantida diante da presunção de hipossuficiência não elidida.

III.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese: "É abusiva a imposição de seguro prestamista sem opção real ao consumidor, caracterizando venda casada, devendo ser restituído o valor pago; tarifas e juros bancários são legítimos se comprovada a prestação do serviço e ausência de abusividade."

Dispositivos relevantes citados: art. 6o, V, art. 39, I, art. 51, §1o, do CDC; art. 85, §11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Tema 972/STJ; Tema 958/STJ; Súmula 539/STJ; TJMT, Apelação Cível XXXXX-84.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 16/04/2024; AgInt no AREsp 1.183.835/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19/12/2017.

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e GILMAR OLIVEIRA MORAIS, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da Ação de Revisão de Contrato ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou-a parcialmente procedente, reconheceu abusividade na contratação do seguro prestamista no valor de R$ 660,40 (seiscentos e sessenta reais e quarenta centavos), determinou sua devolução à parte autora de forma simples, com correção monetária desde a contratação, conforme IPCA-E (art. 389, parágrafo único, do Código Civil), juros de mora, desde a citação, de 1% (um por cento) ao mês, e, dali em diante, pela taxa legal (art. 406 do Código Civil), que corresponderá à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central, conforme Resolução CMN n.o 5.171/2024), consignando-se que, caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência (art. 406, §3o, do Código Civil). Condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), suspensa sua exigibilidade à parte autora em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

A instituição financeira apelante alega inexistência de imposição do seguro prestamista. Defende a legitimidade das tarifas bancárias cobradas. Aduz que corr4espondem a serviços efetivamente prestados. Afirma a regularidade das taxas de juros, em conformidade com a média de mercado. Entende indevida concessão da justiça gratuita. Requer a reforma da sentença singular pelas razões aludidas, para julgar improcedentes os pedidos da peça exordial.

O autor, ora apelante, alega ofensa ao princípio da boa-fé. Aduz ofensa ao princípio da transparência. Entende que houve abusividade na aplicação dos juros e das taxas administrativas. Assevera ilegalidade da tarifa de registro do contrato, cadastro e avaliação do bem. Requer a reforma do
decisum
para proceder à revisão contratual e da legalidade dos encargos cobrados, julgando procedentes os pedidos constantes da peça inaugural e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 309023900; Num. 309023902).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

GILMAR OLIVEIRA MORAIS, através da Ação Revisional, busca expurgar do contrato bancário, cláusulas abusivas em instrumento contratual de financiamento para aquisição de veículo automotor, especificamente um Toyota Corolla, nas seguintes condições: contrato no 482649968, valor financiado de R$ 37.865,40 (trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), com taxa de juros remuneratórios de 1,20% a.m. e 15,38% a.a., CET de 1,45% a.m. e 19,27% a.a., a serem pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 1.042,43 (mil e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos).

O Juízo
a quo
decidiu pela parcial procedência do feito (Num. 309023890).

Os apelantes não se conformam com a sentença singular. Alega o banco apelante que inexiste imposição do seguro prestamista, ao argumento de que sua é contratação facultativa. As tarifas bancárias cobradas estão revestidas de legitimidade, por corresponderem a serviços efetivamente prestados e que as taxas de juros estão em conformidade com a média de mercado.

Saliente-se que o cerne da controvérsia versa sobre a revisão de contrato bancário de financiamento de veículo, com enfoque na legalidade da cobrança do seguro prestamista, das tarifas bancárias, das taxas de juros e na aplicação das normas de proteção ao consumidor.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

A impossibilidade de revisão contratual, sob o argumento de que as partes teriam anuído com o seu conteúdo, ou sob alegação do
“pacta sunt servanda”,
não se cogita. Não é aceitável, frente aos modernos postulados e à evolução do direito, invocar-se obediência cega ao referido princípio para subjugar a parte contratante mais fraca aos efeitos de cláusulas que contém, realmente, onerosidade tão excessiva que chega a desequilibrar o sinalágma do negócio jurídico. O art. 6o do CDC preceitua que:

Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: [...]

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Registre-se que a possibilidade da capitalização mensal dos juros é matéria com entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Outra constatação a se fazer é que os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

A análise do contrato, porém, restringe-se a aquelas especificamente apontadas pela parte. Já decidiu o c. STJ
que
não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ).

O seguro prestamista, tema objeto de controvérsia das partes, possui tese consolidada pelo c. STJ, ao dispor que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada ((Tema 972/STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP). A contratação do seguro não é vedada, mas sua imposição como condição para aprovação do financiamento caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Ao caso em tela, com base nos elementos dos autos, o seguro foi imposto como condição para a aprovação do financiamento, não havendo prova de que o consumidor teve liberdade de escolha ou que a contratação foi efetivamente facultativa.

Este e. Tribunal já decidiu que é abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira, se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da sua contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço (TJMT N.U 1078270-75.2024.8.11.0041). A restituição simples dos valores pagos, determinada pela sentença singular, afigura-se correta.

Os apelantes se insurgem contra a sentença singular no tocante às tarifas bancárias. O juiz de piso concluiu ser efetiva prestação dos serviços e à ausência de onerosidade excessiva, razão pela qual deve ser mantida a validade das tarifas cobradas (STJ REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS).

A irresignação quanto a concessão da justiça gratuita não se sustenta, pois, a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, cabendo à parte contrária demonstrar a existência de elementos que infirmem tal condição (STJ AgInt no AREsp 1.183.835/RS). A instituição financeira não trouxe aos autos prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência do autor, devendo ser mantida a concessão do benefício.

A análise dos argumentos apresentados nos apelos, não encontrou respaldo fático ou jurídico suficiente para infirmar a sentença recorrida.

Quanto ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não é necessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada encontro passível de reforma no
decisum,
razão pela qual mantenho-o em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Afastados os honorários recursais.

Com estas considerações, DESPROVEJO ambos os recursos.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025